Tribunal: TJSP
Processo: 0087635-73.2017.8.26.0050
Classe: Agravo Interno Cível / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. HIPÓTESE DE ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. Recurso incabível à espécie. Hipótese de erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. HIPÓTESE DE ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. Recurso incabível à espécie. Hipótese de erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Decisão que encontra amplo respaldo das instâncias superiores.
2. Agravo regimental não provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000706833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 0087635-73.2017.8.26.0050/50002, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ANA KAROLINA DA SILVA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(PRESIDENTE
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA)
(Presidente),
LUIS
SOARES
DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0087635-73.2017.8.26.0050/50002 - página 2
VOTO No 47.605
AGRAVO REGIMENTAL No 0087635-73.2017.8.26.0050/50002
AGRAVANTE: ANA KAROLINA DA SILVA MOREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO INCABÍVEL. HIPÓTESE DE ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a
recurso extraordinário. Recurso incabível à espécie. Hipótese de
erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal. Decisão que encontra amplo respaldo das instâncias
superiores.
2. Agravo regimental não provido.
Trata-se
de
agravo
regimental
interposto contra a decisão de fls. 403/404 desta
Presidência da Seção de Direito Criminal que, em
razão de erro grosseiro cometido pela Defesa, não
conheceu do agravo em recurso extraordinário
intentado
em
face
do
decisum
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0087635-73.2017.8.26.0050/50002 - página 3
A irresignação não foi contrariada
pelo Procuradoria Geral de Justiça, apesar de
devidamente
intimada,
observando-se
que,
conforme orientação do Colendo Supremo Tribunal
Federal, tal fato não configura nulidade alguma
("Habeas Corpus" no 91.251/RJ, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJU de 17.08.2007; "Habeas Corpus" no
85.395/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, DJU de
29.04.2005; "Habeas Corpus" no 83.292/RS, Rel.
Min. Marco Aurélio, DJU de 23.04.2004).
É o relatório.
Conheço do presente agravo, nos
termos do artigo 33-A, § 2o, I, do Regimento
Interno deste Tribunal.
A Defesa da agravante aludiu (fls.
364/375) que:
[...]
ANA KAROLINA DA SILVA MOREIRA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0087635-73.2017.8.26.0050/50002 - página 4
já devidamente qualificada nos presentes autos, vêm, respeitosamente perante Vossa
Excelência, por seu advogado e
defensor ao final assinado, em
relação ao r. despacho proferido
pelo Excelentíssimo Desembargador
Presidente da Seção Criminal, cuja
decisão
não
admitiu
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO interposto contra
v. acórdão proferido pelo colenda
13a Câmara de Direito Criminal do
Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo,
interpor
AGRAVO
DENEGATÓRIO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, com fulcro no
art. 994, inciso VIII, art. 1.030, §1o
e art. 1.042, todos do Código de
Processo
Civil,
nos
moldes
das
razões anexas, que requer sejam
regularmente
processadas
e
remetidas
ao
Egrégio
Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0087635-73.2017.8.26.0050/50002 - página 5
Tribunal Federal, para a devida
apreciação e provimento, nos termos
da lei.
[...]
I.DO CABIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Inicialmente, para o devido juízo de
admissibilidade
do
agravo
ora
interposto, devem ser expostos os
motivos
pelos
quais
o
presente
recurso manejado não carece de
requisitos para ser julgado pelo
Supremo Tribunal Federal.
Segundo consta no art. 1.030, §1o
do Código de Processo Civil: “Da
decisão
de
inadmissibilidade
proferida com fundamento no inciso
V
caberá
agravo
ao
tribunal
superior, nos termos do art. 1.042.”,
sendo mencionada via recursal endereçada à presidência do tribunal de origem (art.
1.042,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0087635-73.2017.8.26.0050/50002 - página 6
caput, CPC). Em consonância, o art.
256 do Regimento Interno do TJSP
dispõe em igual sentido.
Por sua vez, o nobre Desembargador
Presidente do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo considerou que
seria caso de não admissibilidade
do
Recurso
Extraordinário
interposto. Portanto, uma vez não
admitido, a decisão denegatória
desafia Agravo denegatório.
[...]
Assim, encontram-se presentes os
pressupostos recursais básicos para
conhecimento do presente agravo
denegatório,
nos
termos
do
princípio da unirrecorribilidade das
decisões penais.
[...]
No presente caso, o inconformismo
da
ora
agravante
decorre
da
contrariedade a disposto no inc. LV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0087635-73.2017.8.26.0050/50002 - página 7
do art. 5o da CF, uma vez que não
teve
facultado
o
exercício
do
contraditório na produção de prova
emprestada, sendo que seu teor
permanece
desconhecido
até
o
momento dos autos, muito embora
tenha
servido
para
formar
o
convencimento do juízo sentenciante
e
corroborou
o
posicionamento
adotado pelo colegiado do TJSP.
[...]
Como
veremos
em
momento
oportuno da presente interposição,
em que pese a irresignação da
recorrente tratar de violação ao
contraditório, a tese suscitada não
demanda
exame
de
dispositivo
infraconstitucional
para
sua
apreciação, de modo que não incide
nos
limites
da
Tese
660
de
Repercussão Geral do STF.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0087635-73.2017.8.26.0050/50002 - página 8
No entanto, o juízo a quo não
admitiu o recurso extraordinário
interposto,
pois,
em
seu
entendimento, a tese discutida não
tinha repercussão geral, observado
que a violação ao contraditório
exigia apreciação prévia de norma
infraconstitucional,
deixando
de
superar o óbice do Tema 660 do
STF.
[...]
Com efeito, não se olvida o conteúdo
do Tema 660 de Repercussão Geral
do STF e a impossibilidade de
atuação do Pretório Excelso em
situações
de
ofensa
reflexa
a
Constituição Federal.
Todavia, no caso em testilha, o
exercício do contraditório não foi
facultado na produção da prova, de
forma que não é imprescindível
análise
anterior
de
norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0087635-73.2017.8.26.0050/50002 - página 9
infraconstitucional para constatar
a
direta
contrariedade
ao
dispositivo constitucional.
Logo, divergindo do entendimento
da r. decisão que negou seguimento,
o Tema 660 de Repercussão Geral
do STF não se aplica, uma vez que a
ofensa ao dispositivo constitucional
(CF, art. 5o, LV) foi direta e não
demanda
prévia
e
obrigatória
apreciação de norma legal para sua
constatação.
Pelo exposto, por não incidir nos
limites do Tema 660 de Repercussão
Geral do STF, requer seja admitido
o recurso extraordinário interposto.
V. PEDIDO
Diante
do
exposto,
requer
seja
conhecido e provido o presente
agravo, reformando a decisão que
negou
seguimento
ao
Recurso
Extraordinário interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0087635-73.2017.8.26.0050/50002 - página 10
[...]
Já
o
decisum
de
fls.
403/404
registrou que:
[...]
2) Fls. 364/375: trata-se de agravo
interposto pela Defesa contra a
decisão de fls. 348 que, aplicando
entendimento firmado pelas Cortes
Superiores, negou seguimento ao
recurso extraordinário.
Cumpre registrar que, para tal
hipótese, há previsão expressa do
recurso cabível, qual seja, o agravo
interno, nos termos do artigo 1.030,
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
ser
apreciado
pela
E.
Câmara
Especial de Presidentes desta Casa
(artigo 33-A, § 1o, I, do Regimento
Interno deste Tribunal).
Dessa
forma,
observado
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0087635-73.2017.8.26.0050/50002 - página 11
posicionamento
adotado
nas
instâncias
superiores
ao
enfrentarem a questão, inaplicável
o princípio da fungibilidade recursal quando ocorrer erro grosseiro no recurso manejado. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
INADMITE
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE
COM
ENTENDIMENTO
FIXADO
PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM REGIME DE JULGAMENTO DE
RECURSO
REPETITIVO.
ERRO
GROSSEIRO.
CABIMENTO
DE
AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
PREVISÃO
CLARA
E
EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do
§2o do art. 1.030 do CPC, contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0087635-73.2017.8.26.0050/50002 - página 12
decisão monocrática do presidente
ou
vice-presidente
do
tribunal
recorrido que nega seguimento a
recurso especial manejado face a
acórdão
sintonizado
com
entendimento fixado por esta Corte
Superior em regime de julgamento
de
recursos
repetitivos,
cabe
a
interposição de agravo interno. 2.
No caso, a interposição de agravo
em recurso especial, no lugar do
agravo interno, configura hipótese
de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo
regimental não provido.” e “(...) a
norma do art. 1.042 do Código de
Processo Civil é expressa ao dispor
sobre o não cabimento do agravo
dirigido ao STF contra decisão em
que, em exame de admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0087635-73.2017.8.26.0050/50002 - página 13
de recurso extraordinário, se aplica
entendimento firmado em regime de
repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação
somente por agravo interno (art.
1.030, § 2o, do CPC/2015) (...)”.
Ante o exposto, não conheço do
reclamo apresentado.
[...]
Portanto, havendo previsão expressa
do recurso cabível, ratifico a decisão recorrida que
pontuou a existência de erro grosseiro, mantendo-
se o não conhecimento do reclamo interposto.
Ante o exposto, nego provimento ao
agravo regimental.
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator